Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-85.2017.8.11.0009
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001681-85.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), CARTORIO 2 OFICIO COLIDER - CNPJ: 15.081.847/0001-15 (RECORRIDO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGISTRO CIVIL. ERRO MATERIAL EM CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para determinar a retificação de registro civil quanto à data de nascimento e nome da genitora, mas negou indenização por danos morais e materiais decorrentes dos erros na certidão de nascimento do autor, que constava data de nascimento como 23/05/1995 ao invés de 23/03/1995 e nome da genitora como "ILIZABEL PAZIM DE MOURA" ao invés de "ILISABEL PAZIM DE MOURA".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os erros materiais em registro civil, especificamente quanto à data de nascimento e grafia do nome da genitora, configuram dano moral e material indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples existência de erro material no registro civil, embora configure falha na prestação do serviço público delegado, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à personalidade ou constrangimentos significativos.

4. Não restou demonstrado prejuízo efetivo ao recorrente que ultrapassasse o mero dissabor, pois não há nos autos prova concreta do impedimento ao recebimento de seguro-desemprego alegado, sendo que o depoimento testemunhal apenas reproduziu informações fornecidas pelo próprio reclamante.

5. O cartório forneceu gratuitamente nova certidão de nascimento ao recorrente e o orientou a buscar a via judicial para retificação, procedimento legalmente previsto para tais situações, não havendo negativa administrativa em solucionar o problema.

6. Os honorários advocatícios contratuais não são indenizáveis como danos materiais, por serem inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Erros materiais em registro civil, por si só, não configuram dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à personalidade ou constrangimentos significativos. 2. Os honorários advocatícios contratuais não constituem dano material passível de indenização, por serem inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; Lei no 6.015/1973, art. 109; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.975.267/AC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022; TJMG, AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/06/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001681-85.2017.8.11.0009

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso

Recorrente
: Ronaldo Alves de Moura

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ronaldo Alves de Moura ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Cartório do Segundo Ofício de
Colider
. Noticiou
que: a) seu registro de nascimento foi lavrado em 07/07/1995, mas após 22 anos percebeu que na certidão estava ausente a assinatura da escrevente; b) ao requerer a segunda via, constatou que sua data de nascimento e o nome de sua mãe haviam sido registrados incorretamente, constando 23/
05
/1995 ao invés de 23/
03
/1995 e "ILI
Z
ABEL PAZIM DE MOURA" ao invés de "ILI
S
ABEL PAZIM DE MOURA"; c) ao procurar a serventia, teve sua primeira via retida, recebendo apenas uma cópia autenticada, sem assistência adequada. Requereu a retificação do registro de nascimento
e
indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que:
a) o Cartório do 2o Ofício de
Colider
não possui legitimidade passiva por não deter personalidade jurídica; b) o autor apresentou prova documental suficiente demonstrando o erro material no registro de nascimento; c) não estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil para indenização por danos materiais e morais; d) o fato de o autor ter trabalhado no cartório e possuir conhecimento sobre procedimentos registrais enfraquece sua alegação de abalo psíquico. Julgou parcialmente procedente a ação apenas para determinar a retificação do registro civil para constar a data de nascimento como 23/
03
/1995 e o nome da genitora como ILI
S
ABEL PAZIM DE MOURA.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que:
a) o caso versa sobre a teoria do risco administrativo, onde o Estado responde pelos danos causados por seus agentes; b) estão presentes todos os requisitos da responsabilidade civil; c) o depoimento testemunhal comprova que o recorrente sofreu abalos emocionais que ultrapassam o mero aborrecimento; d) a sentença equivocadamente fundamentou que o recorrente trabalhou no cartório de registro civil, quando na verdade trabalhava na área contábil; e) o dano moral tem caráter pedagógico e preventivo. Requereu o provimento do recurso para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral
e material
.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o recorrente alega que sofreu danos morais em razão de erros em seu registro de nascimento, especificamente quanto à data de nascimento (constando 23/
05
/1995 quando o correto seria 23/
03
/1995) e quanto ao nome de sua genitora (constando "ILI
Z
ABEL" quando o correto seria "ILI
S
ABEL").

Contudo, não restou demonstrado que tais erros tenham causado efetivo abalo à personalidade do recorrente
ou
constrangimentos significativos

capaz
es
de configurar dano moral indenizável.
Ressalte-se que a
simples existência de erro material no registro civil, embora configure falha na prestação do serviço público delegado, por si só, não gera dano moral presumido.

Destaca-se n
ão
ter sido
evidenciado qualquer prejuízo efetivo ao recorrente que ultrapassasse o mero dissabor. Embora o
autor
alegue que não conseguiu receber seguro-desemprego em razão do erro na certidão, não há nos autos prova concreta desse impedimento, como seria, por exemplo, uma negativa formal do órgão responsável pelo pagamento do benefício.

Embora a referida a
ssertiva
tenha sido afirmada pela testemunha ouvida na audiência de instrução
(ID 313590925/PJe2)
, destaca-se que ela apenas reproduziu aquilo que o reclamante havia lhe falado anteriormente, à época do suposto fato.

Ademais, não foi comprovada a impossibilidade ou negativa administrativa do cartório em solucionar o problema. Pelo contrário, conforme consta dos autos, o cartório forneceu gratuitamente uma nova certidão de nascimento ao recorrente e o orientou a buscar a via judicial para a retificação, procedimento este que é o legalmente previsto para tais situações, conforme dispõe a Lei de Registros Públicos.

Não foi evidenciada situação excepcional capaz de macular a imagem ou a honra do recorrente. Os erros materiais em seu registro civil são passíveis de correção pela via adequada, como de fato ocorreu com o deferimento do pedido de retificação na sentença.

Trata-se, portanto, de simples falha na prestação de serviços públicos que, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral,
especialmente por não macular a imagem da parte reclamante.

A propósito:

"EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor, o vexame, o sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem estar
- Mero aborrecimento não é hábil a ensejar a compensação por danos morais. (TJMG// - AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)"

Quanto à indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00, referentes aos honorários advocatícios contratuais pagos para o ajuizamento da presente ação, esta também é indevida.

Isto porque os honorários advocatícios contratuais não são indenizáveis como danos materiais, porquanto inerente ao
exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. (...) 2. Os custos decorrentes da contratação de advogados não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. 3. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.975.267/AC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização. 3. Agravo interno improvido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.965.171/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 11/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. (...) 2."A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça". Precedente da Corte Especial. (...) (
AgInt
no
AREsp
n. 1.926.808/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021,
DJe
de 16/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.772.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
de 14/10/2021.)

Portanto, inexiste dano moral
ou material a ser indenizado
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
313590938/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025